Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701025-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: PEDRO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Ante o não provimento do agravo de instrumento (0702199-11.2024.8.07.9000), certifique-se eventual trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília, 11 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal